Tribunal: STF
Processo: AI 366602
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-05-25
Data de publicação: 2004-05-25

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS À DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284-STF. REAJUSTE DE SERVIDORES MUNICIPAIS.
PORTARIAS INTERSECRETARIAIS 256/94 E 261/94. SÚMULA 280-STF.
I. -
Embargos de declaração opostos à decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II. - A fundamentação
do recurso extraordinário deve vir ministrada, com objetividade, na
sua petição de interposição. Incidência, na espécie, da Súmula
284-STF.
III. - Somente a ofensa direta à Constituição autoriza a
admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão assenta-se em
 interpretação de legislação municipal. Incidência da Súmula
280-STF. Precedentes.
IV. - Embargos de declaração convertidos em
agravo regimental. Não provimento desse.